Tribunal: STF
Processo: HC 266141
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Ausência de indicação de vícios. Mera reiteração de teses. Inadequação recursal. Não conhecimento.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental em habeas corpus, no qual se pretendia a anulação de condenação por roubo majorado, sob alegação de nulidade no reconhecimento pessoal, cerceamento de defesa e ilegalidades na dosimetria da pena.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

    4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de indicar especificamente os vícios do julgado e demonstrar sua existência, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

    5. A ausência de fundamentação adequada, com indicação precisa dos pontos viciados, impede o conhecimento dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STF.

    6. A mera reiteração de argumentos já deduzidos no habeas corpus e no agravo regimental revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

    7. O descumprimento dos requisitos legais previstos no art. 620 do CPP impede o conhecimento do recurso.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Embargos de declaração não conhecidos.